Tribunal: TJSP
Processo: 2123981-03.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime previsto nos arts. 33, caput, Lei no 11.343/2006 art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Pretensão de revogação preventiva com a concessão da liberdade provisória, bem como excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime previsto nos arts. 33, caput, Lei no 11.343/2006 art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Pretensão de revogação preventiva com a concessão da liberdade provisória, bem como excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Denúncia já oferecida pelo Ministério Público. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.